Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716107-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA CORREIA DE ARAUJO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por EDNA CORREIA DE ARAÚJO contra a decisão ID origem 194114646, prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706889-63.2024.8.07.0018, ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora agravada. Na ocasião, o Juízo concedeu a gratuidade da justiça e indeferiu a liminar vindicada pela autora, nos seguintes termos: I. Passo ao juízo de admissibilidade da inicial. Os pedidos formulados pela parte autora na inicial são confusos e divergentes. Explico: A autora alega que ocupa o imóvel descrito e caracterizado na inicial há mais de 20 anos, em razão de negócio jurídico (cessão de direitos) levado a efeito com o possuidor anterior, LAUREANO. Em outro processo que tramitou por este juízo, diante dos documentos apresentados pela autora, restou demonstrado que LAUREANO era mero concessionário da área rural e, sem autorização da concedente, transferiu direitos possessórios para terceiro (autora). A ocupação da autora não é posse, mas mera detenção, pois decorre de título administrativo já extinto (concessão entre administração e LAUREANO). Agora, nesta nova demanda, a autora altera os fundamentos fáticos e jurídicos para outra finalidade, manutenção da posse e regularização fundiária. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o fato de existir um processo de regularização fundiário, não significa que a área rural é passível de regularização. No caso, inclusive, há duplicidade de processos administrativos de regularização fundiária, um iniciado pelo companheiro da autora, já falecido, e outro pelos herdeiros de LAUREANO, com quem a administração celebrou contrato de concessão da área. Ocorre que a TERRACAP, titular do imóvel e da propriedade, teve êxito em ação reivindicatória, processo autônomo, para recuperar os poderes dominiais. A TERRACAP jamais manteve relação jurídica com a parte autora e não há nenhuma prova de que o imóvel é passível de regularização e que será regularizado em favor do autora. Ao contrário, a TERRACAP informa que a área não é passível de regularização fundiária. O autor, na inicial, sequer menciona a origem do despejo mencionado, mas é possível presumir que decorre de ação judicial proposta pela TERRACAP contra terceiros, inclusive os herdeiros de LAUREANO, que descumpriu o termo de concessão e cedeu direitos em favor da autora. A autora é mera ocupante de área pública e, nesta condição, detentora, não tem direito a indenização por benfeitorias e direito de retenção, nos termos da Súmula 619 do STJ. Aliás, sequer há direito de posse. No caso de ocupação irregular, deverá desocupar a área, pois a propriedade da TERRACAP é inconteste e a autora não tem relação jurídica com a proprietária. Neste sentido, impossível qualquer tentativa de suspender os efeitos da decisão judicial que determina a desocupação da área a favor da proprietário, processo reivindicatório, fundado no direito de propriedade, que tramita há anos. Não há qualquer prova de que a área poderá ser regularizada em favor da autora ou que é passível de regularização. O tempo de ocupação irregular de área pública não confere qualquer direito ao ocupante. A autora adquiriu direitos sobre área de quem não tinha legitimidade para transferir tais direitos. No caso, essencial o contraditório efetivo e dilação probatória, sobre a questão da regularização fundiária. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...] Nas razões recursais, a agravante formula os seguintes pleitos: [...] a) Que seja recebido e processado o presente Agravo, concedendo os efeitos da antecipação de tutela para em caráter de urgência, suspender a ordem de despejo do imóvel localizado na SMPW Quadra 21, Conjunto 3, Chácara 3, Núcleo Bandeirante-DF, até a finalização do processo administrativo de regularização do imóvel e/ou até a finalização do processo principal, de acordo com artigo 300 do CPC, [...] d) Que no mérito seja reformada a decisão agravada; e) Seja concedida a gratuidade de justiça a Agravante. Na petição ID 58554781, a agravante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo. Na decisão ID 58565066, o Desembargador Sandoval Oliveira, em sede de Plantão Judicial, indeferiu as liminares requeridas no presente feito e no Agravo de Instrumento n. 0717296-85.2024.8.07.0000. Na petição ID 58573144, a agravante formulou novo requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Ao receber os autos, redistribuídos por prevenção (decisão ID 58767593), consignei que nada havia a prover acerca do pleito (despacho ID 58861909). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 20/6/2024, na qual o Juízo de 1o Grau julgou os pedidos da autora improcedentes. E, quando ocorre a prolação de sentença, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi já apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator